Tribunal: TJSP
Processo: 1028923-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Auxílio-doença e auxílio-acidente – Ação ajuizada após dez anos do início do benefício – Decadência – Ocorrência – Artigo 103 da Lei 8.213/91 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028923-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAILDO PEREIRA
GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028923-93.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028923-93.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Jaildo Pereira Gomes.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.005
Vistos.
REVISÃO DE BENEFÍCIO
Auxílio-doença e auxílio-
acidente Ação ajuizada após dez anos do início do benefício
Decadência Ocorrência Artigo 103 da Lei 8.213/91
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 98/100, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação revisional promovida por Jaildo Pereira Gomes em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
afastando-se a decadência.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em razão
do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca o autor, com a presente demanda, a revisão do
benefício do auxílio-doença que recebeu no período de 26.12.2008 a
21.02.2009 e do auxílio-acidente que recebeu no período de 22.02.2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028923-93.2019.8.26.0053 -Voto no
3
19.02.2017.
De rigor, pois, o reconhecimento da decadência do
direito de ação com vistas à revisão do benefício. Afinal, a presente ação
somente foi ajuizada em junho de 2019, quando já decorridos mais de dez da
concessão dos benefícios.
Neste contexto, é de ser reconhecida a decadência,
nos termos do disposto no art. 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada
pelas Leis no 9.528/97 e no 10.839, de 05 de fevereiro de 2004.
A respeito do tema, esta C. Décima Sétima Câmara
assim decidiu: -
“APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Revisão de
“Aposentadoria por Invalidez Acidentária” nos termos do art.
29, II da Lei 8.213/91
Inadmissibilidade
Demanda
ajuizada depois de dez anos da vigência da Medida
Provisória no 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei
no 9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, da Lei no
8.213/91 Decadência caracterizada Precedentes Ação
julgada improcedente Sentença mantida Recurso não
provido, alterando-se o dispositivo da sentença, de extinção
para
improcedência
da
ação”
(Apelação
Cível
no
1051636-38.2014.8.26.0053, Rel. Aldemar Silva).
Também: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028923-93.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“APELAÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO

DECADÊNCIA OCORRÊNCIA As ações revisionais de
benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial
de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no
8.213/91 O termo inicial da decadência conta-se da data
do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997,
da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97

Orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, nos autos
do RE 626489, com repercussão geral reconhecida

Precedentes do STJ e deste Tribunal In casu, o benefício
foi concedido anteriormente à vigência da MP, de modo que
o prazo decadencial para a revisão encerrou-se em 2007,
sendo a ação ajuizada em 2009
Sentença de
improcedência mantida, acrescentando-se às razões de
decidir o reconhecimento “ex officio” da decadência, nos
termos do art. 210 do CC Recurso não provido” (Apelação
Cível no 0030834-12.2009.8.26.0053, Rel. Nuncio Theophilo
Neto).
Neste passo, o pedido de revisão do benefício não
comporta acolhimento.
Sucumbente o segurado, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028923-93.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)